Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-04.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. UTI. DENGUE. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. O pleito para agregar o efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, justificadamente.
2. Demonstrada a situação de emergência, não há que se falar em observância da obrigação contratual de cumprir o prazo de carência ajustado.
3. Consoante entendimento perfilhado na súmula no 597 do STJ: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação."
4. Não há de se aceitar o período de carência de 180 (cento e oitenta dias) determinado no extrato apresentado pela operadora do plano de saúde, porque, para procedimentos de urgência/emergência, a carência deve ser tão somente de 24 horas consoante arts. 12, inciso V, letra C e 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998.
5. A beneficiária, ao realizar a contratação de assistência à saúde, espera que, na eventualidade de piora do quadro clínico, receberá o devido amparo em serviços de saúde. A frustração da expectativa de receber o tratamento desencadeia sensível abalo, principalmente no momento em que as pessoas naturalmente tendem a se sentir mais fragilizadas, o que ofende a dignidade e o equilíbrio emocional, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento decorrente de relações cotidianas.
6. O valor fixado em sentença (R$ 5.000,00) a título de danos morais mostra-se adequado, guardando correlação com os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização, atendendo, com adequação, as funções preventiva, compensatória e pedagógica da condenação, além de reparar os transtornos sofridos pela autora, sem provocar o enriquecimento sem causa da parte.
7. Apelo conhecido parcialmente e não provido.